Tribunal: TJSP
Processo: 1503288-03.2016.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Execução fiscal. IPTU. A sentença extinguiu o processo em virtude da nulidade dos títulos executivos. Reforma que se impõe. A nulidade das CDA's não deve ser declarada à vista de meras irregularidades formais que não têm potencial para causar prejuízos à defesa do executado, visto que o sistema processual brasileiro é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas. As informações

Ementa:
Execução fiscal. IPTU. A sentença extinguiu o processo em virtude da nulidade dos títulos executivos. Reforma que se impõe. A nulidade das CDA's não deve ser declarada à vista de meras irregularidades formais que não têm potencial para causar prejuízos à defesa do executado, visto que o sistema processual brasileiro é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas. As informações constantes dos títulos encartados possibilitam facilmente a identificação do débito cobrado de modo a promover ao devedor a respectiva impugnação. Consideram-se cumpridos os requisitos legais constantes dos arts. 202, 203, do CTN c.c. art. 2o, § 5o da LEF. A execução deve prosseguir, pois não há vício de nulidade nas CDA ́s. Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292682
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1503288-03.2016.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA, é apelado ISIDRO
ESTRADA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503288-03.2016.8.26.0136 -Voto no 31632
2
Voto no 31632
Comarca:
Cerqueira César
Apelante:
Municipalidade de Águas de Santa Bárbara
(exequente)
Apelado:
Isidro Estrada Rodrigues (executado)
Juíza sentenciante: Fernanda Oliveira Silva
Ementa: Execução fiscal. IPTU. A sentença extinguiu o processo
em virtude da nulidade dos títulos executivos. Reforma que se
impõe. A nulidade das CDA's não deve ser declarada à vista de
meras irregularidades formais que não têm potencial para causar
prejuízos à defesa do executado, visto que o sistema processual
brasileiro é informado pelo princípio da instrumentalidade das
formas. As informações constantes dos títulos encartados
possibilitam facilmente a identificação do débito cobrado de modo
a promover ao devedor a respectiva impugnação. Consideram-se
cumpridos os requisitos legais constantes dos arts. 202, 203, do
CTN c.c. art. 2o, § 5o da LEF. A execução deve prosseguir, pois
não há vício de nulidade nas CDA ́s. Dá-se provimento ao recurso.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que
extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo Município de Águas de
Santa Bárbara em face de Isidro Estrada Rodrigues, em virtude da
nulidade das CDA's (fls. 16/23).
O município apelante aduz, em síntese, que as CDA ́s não
são nulas, pois preenchem os requisitos de liquidez e certeza; não
mais se deve aderir à ritualística formal em detrimento da efetividade
do processo, com base no princípio da Instrumentalidade dos atos.
Requer o prosseguimento da execução (fls. 36/43).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503288-03.2016.8.26.0136 -Voto no 31632
3
Nos termos do art. 1.010 do CPC/15, estão preenchidos os
pressupostos de admissibilidade. Quanto ao preparo, o apelante é
isento.
O recurso deve ser provido.
De início, saliente-se que essa relatora alterou seu
entendimento acerca dos critérios para se reconhecer a nulidade de
certidão de dívida ativa, passando a se alinhar ao consenso da
Câmara que compõe, no sentido de somente anular uma CDA caso
seja imprestável de modo a dificultar ou mesmo impossibilitar a defesa
do devedor, vez tratar se de dinheiro público em questão.
Assim, a certidão de dívida ativa consta do rol do art. 784
do CPC/15, ou seja, é título executivo extrajudicial (inciso IX), portanto
formaliza o débito e legitima o fisco a propor a execução fiscal.
E, para que esta execução tenha êxito, primeiramente
deve estar encartada com título formal sem vícios.
Assim, ao lado do direito do credor (utilização do processo
executivo para busca de prestação do devedor), aquele que é
cobrado tem o direito de conhecer, com exatidão, o fato jurídico
gerador da dívida, os parâmetros utilizados para apuração de seu
valor total, etc.
Nos termos do art. 783 do CPC/15, a “execução para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503288-03.2016.8.26.0136 -Voto no 31632
4
cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa,
líquida e exigível.” Em outras palavras, o “título estará perfeito, para fins
executivos, quando tiver condições de revelar quem deve, o que deve e
quando se terá de realizar o quantum devido.”1
E, de acordo com o artigo 203 do CTN, a ausência de
quaisquer dos requisitos previstos nos dispositivos em apreço é causa
de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente.
Entretanto, observa-se que as CDA's de fls. 02/13 indicam
a natureza da dívida, o exercício, o valor, a data de vencimento, os
critérios de atualização do débito, bem como o embasamento legal
adequado, inobstante a ausência dos artigos de lei específicos.
Dessa forma, consideram-se preenchidos os requisitos
legais, eis que as informações constantes dos títulos encartados
possibilitam facilmente a identificação do débito cobrado de modo a
promover ao devedor a respectiva impugnação.
Nesse sentido, sabe-se que a nulidade da CDA não deve
ser declarada à vista de meras irregularidades formais que não têm
potencial para causar prejuízos à defesa do executado, visto que é o
sistema
processual
brasileiro
informado
pelo
princípio
da
instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief).
Precedentes: AgRg no AREsp 599.873/RS, Rel.Ministro
1 Theodoro Jr., Humberto. Lei de Execução Fiscal, Saraiva, 10a edição, p. 18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503288-03.2016.8.26.0136 -Voto no 31632
5
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/8/2015, DJe
27/8/2015; (AgRg no AREsp 475.233/RN, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2014, DJe 14/4/2014; EDcl
no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 17/9/2013; AgRg no AREsp
64.755/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado
em 20/3/2012, DJe 30/3/2012; REsp n. 660.623/RS, Rel. Min. Luiz
Fux, DJ de 16/5/2005; REsp n. 840.353/RS, Rel. Min. Eliana Calmon,
DJe 7/11/2008.
Destarte, o recurso municipal deve ser provido para
reformar a sentença atacada e determinar o prosseguimento da
execução fiscal, devendo esta retornar à origem para sua regular
tramitação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
reformar-se
a
sentença
extintiva
e
determinar-se
o
prosseguimento da execução, nos termos do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Relatora